Tribunal: TJBA
Processo: 8002749-95.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002749-95.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BORTOLUZZI PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:
JEFFERSON DE SOUSA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. ITBI.

AÇÃO ANULATÓRIA. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
.
art. 156, § 2º, I, da CF.

INCORPORAÇÃO
DE IMÓVEL PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
DE PESSOA JURÍDICA
.
recorrente.
PRETENSÃO À INTEGRALIZAÇÃO DO IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL, SEM O RECOLHIMENTO DO ITBI.
MUNICIPALIDADE.

COBRANÇA EM RELAÇÃO AO EXCEDENTE.
CONCESSÃO DA IMUNIDADE UNICAMENTE NO QUE SE REFERE À EXATA CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR VENAL ATUALIZADO DO IMÓVEL A SER INCORPORADO E O VALOR DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO, COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO, RELATIVAMENTE AO ITBI.
VALOR DO IMÓVEL QUE SUPERA EM MUITO O CAPITAL SUBSCRITO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE A DIFERENÇA. CABIMENTO. TEMA 796, DO STF. VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO FISCO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANT
ida
. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.
8002749-95.2019.8.05.0154
,
em que são litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator